Tribunal: TJSP
Processo: 2109677-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação judicial iniciada na Justiça do Trabalho e, posteriormente, remetida à Justiça Comum Estadual diante do reconhecimento de que a relação entre as partes é comercial. Insurgência contra decisão que concedeu derradeiro prazo para emenda da inicial para adequação do pedido e da causa de pedir. Matéria objeto da decisão interlocutória que não se inclui no rol taxativo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação judicial iniciada na Justiça do Trabalho e, posteriormente, remetida à Justiça Comum Estadual diante do reconhecimento de que a relação entre as partes é comercial. Insurgência contra decisão que concedeu derradeiro prazo para emenda da inicial para adequação do pedido e da causa de pedir. Matéria objeto da decisão interlocutória que não se inclui no rol taxativo de hipóteses de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, CPC). Taxatividade mitigada diante da urgência da medida pleiteada, com risco de extinção de ação iniciada há mais de cinco anos e atraso da prestação jurisdicional para quem parece estar precisando urgentemente dela. Tema 988/STJ. Precedentes do Colendo STJ e desta Corte. Prestação de serviços de transportador autônomo de cargas. Matéria regida pela Lei no 11.442/2007. Entendimento do STF no sentido de que cabe à Justiça Comum analisar se os requisitos legais estão preenchidos a fim de decidir se a relação jurídica entre as partes é ou não comercial (ADC no 48 e AgInt no CC 180.647/SP, DJe 07/12/2021) – Decisão mantida. Recurso não provido.